Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704390-60.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCO ANTONIO DA COSTA BERNARDO EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO ANTÔNIO DA COSTA BERNARDO, nos autos da Apelação Cível n.o 0704390-60.2024.8.07.0001, em face do acórdão (Id. 73265071) proferido pela 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reformou a sentença de primeiro grau e afastou o reconhecimento da prescrição, permitindo o prosseguimento da ação de cobrança ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. O embargante sustenta (Id. 73686930), com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a existência de erro de premissa na decisão colegiada, uma vez que o acórdão teria erroneamente atribuído a demora na efetivação da citação válida a fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, aplicando indevidamente o entendimento firmado no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que tal atraso não se deu por culpa do Judiciário, mas sim por inércia da parte autora, que ajuizou a demanda no último dia do prazo prescricional e ainda promoveu emendas à inicial e correção de endereço da parte requerida, fazendo com que a citação somente se efetivasse oito meses após o decurso do prazo de prescrição quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil. O embargante destaca que, conforme o artigo 240, §2o, do CPC, a simples propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição, exigindo-se a citação válida dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso em questão. Reforça, ainda, a jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT no sentido de que a demora atribuível à parte autora, e não ao aparato judicial, não pode afastar a prescrição consumada. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a existência de erro de premissa no acórdão impugnado, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido autoral. É o relatório. Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator